Tribunal: TJSP
Processo: 1003540-94.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:

Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com a segurada - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurada, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000889672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003540-
94.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante ELEKTRO REDES S/A, é
apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do
3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que negava provimento ao
recurso, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do artigo 942 do NCPC, a
convocação de dois componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto,
tendo o julgamento prosseguido nos termos do § 1o do referido dispositivo legal com o
seguinte resultado final : por maioria de votos, negaram provimento ao recurso,
vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o
Juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1003540-94.2019.8.26.0318
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelada: Sompo Seguros S.A.
Comarca: Leme (2a Vara Cível)
Juiz : Luiz Gustavo Primon
VOTO N.o 45.978
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com a segurada - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos do segurada, em decorrência
de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Apelação desprovida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
É entendimento desta Câmara que, em se
tratando de contrato de fornecimento de energia elétrica, "a pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto quanto a pessoa física, ambas, na condição de destinatárias finais de
serviço público essencial, fazem jus à tutela do Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078/90, artigos 1o e 2o)" (Apelação n.o 1017058-
97.2017.8.26.0100, julgada em 26 de setembro de 2018. Relator
Desembargador Carlos Russo).
As oscilações de energia danificaram aparelhos
da segurada, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com a
segurada: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamentos
e laudos técnicos; comprovantes de pagamento (fls. 1945; comprovante de
pagamento à fl. 72).
O nexo de causalidade foi comprovado pelos
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Destaque-se, ainda, que não é necessário que a
segurada tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, já decidiu este
Tribunal de Justiça, a saber: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
29/11/2017;
apelação
no
1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j.
30/11/2016; apelação no 1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel.
Adilson de Araujo, j. 14/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Ficam majorados os honorários advocatícios para a alíquota de onze por
cento (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28340
Apelação Cível no 1003540-94.2019.8.26.0318
Comarca: Leme
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Sompo Seguros S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - AUSÊNCIA
DE
PROVA
VÁLIDA
DE
PAGAMENTO
-
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratar de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação;
II - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
III - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos;
IV - A ausência de prova acerca da relação entre o
segurado e a concessionária de energia elétrica, de
propriedade dos bens e do efetivo pagamento, prova
documental essa que deveria ter acompanhado a petição
inicial, inviabilizaria de plano o pleito da seguradora,
sendo desnecessário o acolhimento da tese de cerceamento
de defesa.
RECURSO PROVIDO
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
319/322, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a
ré a pagar à autora o valor de R$ 25.451,68, corrigido pelos índices da tabela prática do
TJSP da data do desembolso, e acrescido de juros legais a partir da citação.
Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, inclusive sobre juros.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que a responsabilidade civil da
concessionária de serviço público, ora ré, é objetiva por força do disposto no artigo 37,
§ 6o, da CF que encampa a denominada teoria do risco administrativo. Disse que, em
razão da ausência de fiscalização e manutenção da transmissão da rede elétrica de forma
satisfatória, responde a ré pelos danos causados aos bens do segurado da autora.
Asseverou a vigência da apólice de seguro e os laudos apresentados pela seguradora,
autora, que comprovam a existência de danos aos bens do segurado. Acentuou que não
prospera a alegação da ré de que não tinha conhecimento de ocorrências e do sinistro
informado pela autora, sem periciar os equipamentos do consumidor. Arrematou
afirmando que as provas dos autos são robustas e afastam a frágil defesa da requerida.
Irresignada, apelou a ré.
Aduziu,
preliminarmente,
ausência
de
documento
essencial
comprovando o vínculo entre o segurado e a apelante, não apresentou o número de
cliente cadastrado junto à concessionária apelante a fim de que esta pudesse localizar
uma das unidades consumidoras do segurado mencionado na ação. Pede a extinção do
feito, nos termos do artigo 485, I e IV do CPC. No mérito, discorreu sobre a distinção
entre o contrato de seguro e o contrato de fornecimento de energia elétrica. No primeiro,
o segurador suporta o risco, assumindo-o mediante o recebimento do prêmio, obrigando-
se a pagar ao segurado uma indenização, enquanto que no segundo contrato, o
fornecimento de energia elétrica é comutativo, porque possui prestações certas e
determinadas e diferente do contrato de seguro, o risco não é componente essencial de
contratação. Isto porque, imprescindível o nexo de causalidade. Sustentou que a
responsabilidade objetiva não é absoluta, fazendo-se necessária a prova do nexo de
causalidade. Impugnou o laudo técnico, porque não se comprovou as causas da queima
dos produtos descritos na inicial. Pede a reforma da r. sentença.
Processado o apelo, com o recolhimento do preparo respectivo e intimada
a parte contrária a se manifestar, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, respeitado entendimento diverso, importante destacar que não
há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a
esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não
o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DAS CONTAS DE CONSUMO
In casu, em que pese a ação tenha sido intentada com o fito da ora
apelada se ressarcir do valor despendido como o pagamento de indenização securitária
relativa à segurada Transruas Transportes Ltda, deixou de apresentar contas de consumo
Assim, de rigor reconhecer a ausência de comprovação de relação de
consumo entre a empresa segurada e a concessionária de energia elétrica.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados
como avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita
com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato
de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando
normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão
detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento
dos prejuízos suportados pela empresa segurada, feito diretamente por ela à
concessionária, de modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos,
o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu
há quase quatro anos.
PERÍCIA TÉCNICA
Imperiosa era a preservação dos aparelhos danificados por parte da
seguradora, recorrida para possibilitar a prova pericial, com a aferição efetiva dos
danos objeto da cobertura, dada a impugnação por parte da demandada no tocante.
Contudo, instada a manifestar-se sobre a instrução processual, a demandante, reiterou
“todos os documentos já colacionados”, especificamente o laudo técnico de fl. 58.
Entretanto, o mencionado laudo técnico apenas indica que a danificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos bens reclamados ocorreu devido “a um curto circuito na rede elétrica”. Todavia, tal
documento é insuficiente para a comprovação do nexo causal e, consequentemente, para
impor responsabilidade à concessionária de energia elétrica.
Portanto, não tendo a Seguradora apelada produzido prova convincente
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do
nexo de causalidade e, ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela
não preservação dos bens danificados, é o caso de se julgar improcedente o pedido
inicial.
Neste sentido:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
da Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial.
EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso,
consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos
danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais
danos, para justificar o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que
era mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento:
19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do
segurado, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com
recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, somente há pedido
desta no sentido de que os aparelhos danificados fossem periciados, o
que é sintomático, já que deveria a Seguradora, maior interessada na
prova técnica oficial, tê-la requerido, e não o fez. Assim, não sendo
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, de rigor a reforma do decisum monocrático. Questão antiga,
reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré. (TJSP; Apelação Cível 1009379-22.2019.8.26.0344;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020). (Grifos meus).
DA PROVA DE PAGAMENTO
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar cópia de “detalhe de
compromisso”, que corresponde à tela de seu sistema para atestar que teria efetuado a
indenização. Diante disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se refira
ao contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada,
que não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos
para ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o
acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - QUITAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA
DE PROVA DA SUBROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL -
RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO
SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do
pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação regressiva
de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação Cível
1018089-13.2017.8.26.0114; Relator: Renato Sartorelli; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo
preenchido de forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou
transferência bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Daí porque, entendo ser o caso de julgar improcedente o pedido inicial
formulado.
Contudo, referido entendimento não foi acolhido pela douta maioria
desta Câmara.
Diante de todo o exposto, por meu voto, DAVA-SE PROVIMENTO ao
recurso, para o fim de julgar improcedente o pedido inicial.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
D406CC2
6
11
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
134A4B1F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003540-94.2019.8.26.0318 e o código de confirmação da tabela acima.